Tribunal: TCU
Processo: 034.948/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de pensão militar emitidos pelo Comando do Exército. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal o ato de pensão militar instituída por Isaías Rocha da Costa, concedendo-lhe o registro; 9.2. considerar ilegal o ato de pensão militar instituído por Telmo Botelli Vieira, negando-lhe registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas beneficiárias, consoante o Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Comando do Exército, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta Deliberação, que: 9.4.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação às beneficiárias, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4.3. emita novo ato de concessão de pensão militar instituída por Telmo Botelli Vieira, livre das irregularidades verificadas nestes autos, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.